Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730507-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE MARTINS REIS DA COSTA RECORRIDO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL. MERO INCÔMODO OU DESVIO DE TEMPO ÚTIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. A relação entre segurado e plano de saúde, exceto no caso de autogestão, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, constante da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS é taxativo. Precedente do STJ: REsp 1733013/PR. 3. A obrigatoriedade de cobertura nos casos de atendimento de emergência ou urgência encontra-se prevista no artigo 35-C da Lei 9.656/98. Assim, as cláusulas de carência para cobertura de procedimentos médicos devem ser interpretadas restritivamente. 4. Meros aborrecimentos, desvio de tempo útil e incômodo resultantes do descumprimento contratual, por si sós não violam direitos da personalidade e não ensejam condenação por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 186, e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de não ser razoável que, de um lado o Tribunal a quo repute ilegítima a negativa de cobertura em virtude da não incidência da cláusula contratual que prevê os períodos de carência, mas de outro, afaste a condenação em danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, e 927, ambos do Código Civil, violação ao Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023